Tribunal: TCU
Processo: 023.745/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7097/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.745/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Xavier Dinelly (CPF XXX.966.672-XX); Bernard Jose Pereira Alves (CPF XXX.984.337-XX); Caio Felipe Fonseca do Nascimento (CPF XXX.222.262-XX); Luciana de Souza Vitório (CPF XXX.535.162-XX); Mariana da Silva Souza (CPF XXX.611.712-XX); Paulo Cesar Sampaio da Silva (CPF XXX.270.532-XX); Renato Fonseca de Assis Cunha (CPF XXX.686.974-XX); Sebastião Figueira Teixeira (CPF XXX.679.562-XX); Sheneville Cunha de Araújo (CPF XXX.150.602-XX) e Taynnan Mesquita dos Anjos (CPF XXX.524.272-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.